Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-03.2021.8.11.0024
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000394-03.2021.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), REBECA DE ASSIS CALMON CERISARA - CPF: 020.319.501-93 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS LOPES - CPF: 957.117.401-72 (EMBARGADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDO COMO MATÉRIA DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DE POSSE QUALIFICADA E PRODUTIVA SOBRE A FRAÇÃO ADQUIRIDA COM BASE EM ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC COMPROVADOS. SOMA DE POSSES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação apenas para restringir os efeitos do reconhecimento da usucapião extraordinária à área de 2.050m2, mantendo a improcedência da ação reivindicatória quanto à fração litigiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a existência de omissão ou contradição quanto à contagem do prazo para usucapião extraordinária e a soma das posses exercida sobre a área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão já analisou o período de domínio público do imóvel e afastou sua contagem para usucapião, reconhecendo a retomada do prazo com o retorno ao domínio privado.

5. A prova produzida demonstrou posse contínua, pública e com
animus domini
sobre a área de 2.050m2, em prazo suficiente para a usucapião extraordinária.

6. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração apenas corrigem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem admitir rediscussão do mérito.

2.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, ainda que rejeite a tese da parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 102, 1.196, 1.198, 1.200, 1.207, 1.228, 1.238, parágrafo único, 1.243 e 1.244; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025; STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CHARLES WURZIUS
contra acórdão de id. 350827374 que deu parcial provimento à Apelação apenas para restringir os efeitos do reconhecimento da usucapião extraordinária exclusivamente à área de 2.050m2, mantendo a improcedência da ação reivindicatória quanto à fração litigiosa.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto aos efeitos jurídicos dos arts. 102, 1.196, 1.198, 1.200, 1.207, 1.228, 1.238, 1.243 e 1.244 do Código Civil, sob o argumento de que a posse anterior, iniciada em 1997, não poderia ser somada à posse da embargada, tendo em vista que o imóvel permaneceu em domínio público, o que impediria a sucessão possessória para fins de prescrição aquisitiva. Aduz, ainda, contradição pois a posse exclusiva da embargada, iniciada em 29/01/2016, seria insuficiente para o implemento do prazo previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, até a data do ajuizamento da ação reivindicatória. Requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos modificativos e prequestionamento (id. 350688365).

A embargada pugna pela rejeição do recurso, ao fundamento de que o acórdão apreciou a controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois a pretensão deduzida revela mero inconformismo com a solução adotada. Requer o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (id. 355624892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto ao prazo da usucapião e à soma da posse exercida sobre a área litigiosa.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado examinou a controvérsia referente ao período em que o imóvel esteve submetido ao domínio público, consignando que tal interregno não poderia ser computado para fins de prescrição aquisitiva, mas que, a partir da reversão do bem ao domínio privado, em 29/03/2006, o prazo voltou a fluir normalmente.

Assentou-se, ademais, que a prova oral e documental produzida demonstrou a posse contínua, pública, com
animus domini
, associada à moradia e a atividades produtivas, relativamente à área litigiosa de 2.050m2, em lapso temporal apto ao reconhecimento da usucapião extraordinária na forma do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Assentou-se a viabilidade de reconhecimento da posse qualificada sobre a fração litigiosa após o retorno ao domínio privado, com base no acervo probatório efetivamente produzido e na cronologia dominial do bem.

Não há omissão quando o julgador aprecia a questão de modo fundamentado, ainda que não acolha a tese defendida pelo recorrente, tampouco está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando enfrentar os pontos essenciais à solução da controvérsia.

Verifica-se, na verdade, que o embargante busca rediscutir
o resultado do julgamento
, o que extrapola os limites do recurso de Embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Por fim, o pedido de aplicação de multa ao embargante, não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória, bem como não há elementos que indiquem alteração maliciosa da verdade dos fatos ou conduta temerária.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026